Tribunal: STF
Processo: RE 1464956
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 13, fl. 4):



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DAS VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 19).



    No RE (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 210, § 2º, da CF/1988, pois não observou a exigência constitucional de que a educação indígena deve ter um preparo diferenciado e específico acerca da sua cultura, tradições, costumes, idioma e aspirações.



    Nessa linha, pondera que embora não seja seja obrigatória a nomeação de indígenas, “mesmo porque esse fato, por si só, não demonstra capacitação para o mister, (…) é imprescindível que as pessoas nomeadas estejam totalmente preparadas para realizá-lo. E esse direcionamento tem uma explicação, na medida em que o Poder Constituinte Originário cessou a política anterior de integração obrigatória dos indígenas à cultura dominante estabelecida pelo homem branco” (Doc. 22, fl. 4).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido para “julgar improcedente o pedido inicial, ou, caso assim não entenda, anular a nomeação e determinar que o ente constitucional menor realize a preparação especial dos docentes antes de sua nomeação” (Doc. 22, fl. 5).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 22, fl. 3):



    “A repercussão geral é evidente. 



    Trata-se de uma situação em que uma educação especial estabelecida pela Constituição Federal em favor dos povos indígenas e tribais foi totalmente desconsiderada, de tal modo a tornar sem eficácia um dispositivo que rompeu com a tradução de aculturação dos indígenas ao modo de vida tradicional dos povos brancos, estabelecendo uma nova forma na qual se reconheceu o direito de manutenção da sua cultura tradicional, preservando-lhes as tradições e costumes. 



    É perceptível, portanto, que a posição do acórdão, ao tentar restaurar o status quo anterior à Constituição de 1988, mostrando-se refratário aos novos tempos e igualmente aos objetivos do Poder Constituinte Originário, viola frontalmente não apenas os direitos constitucionais do povo diretamente prejudicado, mas igualmente alastra o precedente em prejuízo de todas as comunidades indígenas. 



    A repercussão social e jurídica sobre os povos indígenas, retirando-lhe o direito a uma educação acorde com seus costumes, tradições e aspirações, é algo realmente evidente. 



    É de ser reconhecida, portanto, a repercussão geral da matéria.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 13, fls. 2-3):



    “Pretende-se reformar a sentença que julgou procedente o pedido, determinando que o Município de Marcação-PB realizasse a nomeação do Autor no cargo de Professor (Categoria "A"), para vagas existentes em escola da zona rural (Aldeia de Camurupim). 



    Considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento de que a motivação referenciada "per relationem" não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais (HC 160088 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, Processo Eletrônico DJe-072, Public 09-04-2019 e AI 855829 AgR, Relator: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, Public 10-12-2012), adoto como razões de decidir os termos da sentença, que passo a transcrever: 



    "(…) o STF consolidou o entendimento (RE 598099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Informativos n. 635 e 636 do STF) de que os candidatos aprovados em concurso público e classificados dentro do número de vagas definido no edital têm direito subjetivo à nomeação. 



    16. Esse precedente possui, na verdade, eficácia normativa, sendo de observância obrigatória por força do CPC, art. 927, I e III, mormente considerando que ele teve sua repercussão geral reconhecida e existe inequívoca coincidência entre os fatos discutidos nesta ação e a tese jurídica fixada no mencionado recurso extraordinário. 



    17. Os autos demonstram que os autores GIRLENE ALVES DA SILVA e BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA TIMBÓ foram aprovados no concurso público realizado pelo MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO/PB, para o cargo de Professor (Categoria "A"), respectivamente em 1ª (primeira) e 2ª (segunda) colocação, com lotação prevista na escola da Aldeia de Camurupim (id. 4058200.2509334, pág. 106 ), tendo sido prevista originalmente 03 (três) vagas para essa localidade. 



    18. A jurisprudência vinculante do STF orienta-se no sentido de que a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, por exemplo, nas seguintes hipóteses excepcionais: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital (RE 598.099/MS); (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração nos termos acima (STF - Plenário; RE n. 837.311/PI. Relator: Ministro Luiz Fux. DJE: 15/abril/2016.). 



    19. Também deve ser reconhecido, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público quando houver contratações indevidas dentro do prazo de validade do processo seletivo, circunstância que caracteriza a manifestação inequívoca da Administração acerca da existência de vagas e do interesse no seu provimento. 



    20. A propósito, o referido concurso teve prazo de validade inicial de 02 (dois) anos, com possibilidade de prorrogação por mais 02 (dois) anos, estando o primeiro biênio previsto para expirar em 29/junho/2018; embora os autores tenham logrado aprovação dentro do número de vagas definido no edital, eles não foram convocados até esta data para entrar em exercício, impondo-se salientar que já houve a contratação temporária de 06 (seis) professores para suprir as vagas destinadas aos aprovados no certame (id. 4058200.2509335, pág. 20 ). 



    21. Na oportunidade em que proferi sentença nos autos da ACP n. 0805501-65.2017.4.05.8200, manifestei o entendimento no sentido de que a diretriz da Constituição Federal, art. 210, § 2º, programática por natureza, assegura às comunidades indígenas a utilização de sua linguagem materna e de processos próprios de aprendizado, mas não impõe uma cota ou reserva de recrutamento de professores indígenas para isso, tal como o fez em relação aos deficientes no art. 37, VIII. 



    22. A contratação temporária de excepcional interesse público prevista na Constituição Federal, art. 37, IX, não pode ser desvirtuada de seus fins para viabilizar a contratação de professores que ostentem a condição de indígenas, medida que dependeria de legislação específica para ser executada."



    Importante registrar, ainda, que a Resolução CNE/CEB nº 03/1999, em seu art. 8º, previu que a atividade docente na escola indígena seria exercida prioritariamente, mas não exclusivamente, por professores indígenas oriundos da respectiva etnia, como alegou o MPF. 



    Pondera-se, a esta altura, que a Convenção OIT nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais, aprovada pelo Decreto nº 5.051/2004, na parte VI, arts. 26 a 31, estabeleceu a necessidade de adoção de medidas para garantir aos membros dos povos interessados a possibilidade de adquirirem educação em todos os níveis, pelo menos em condições de igualdade com o restante da comunidade nacional, não tendo exigido que essa educação fosse ministrada exclusivamente por professores oriundos da mesma etnia indígena.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido, em situação idêntica à dos autos, o seguinte julgado: ARE 1.408.988/PB-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER - PRESIDENTE, DJe de 10/11/2022.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, em situação idêntica à dos autos, os seguintes julgados: RE 1.382.412/PB-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/5/2022; RE 1.489.542/PB-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, DJe de 7/5/2024; e RE 1.455.226/PB-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 9/10/2023. Este último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. ANÁLISE: REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. RE Nº 837.311-RG/PI (TEMA RG Nº 784). NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    Por fim, o Tribunal de origem consignou expressamente que “a Convenção OIT nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais, aprovada pelo Decreto nº 5.051/2004, na parte VI, arts. 26 a 31, estabeleceu a necessidade de adoção de medidas para garantir aos membros dos povos interessados a possibilidade de adquirirem educação em todos os níveis, pelo menos em condições de igualdade com o restante da comunidade nacional, não tendo exigido que essa educação fosse ministrada exclusivamente por professores oriundos da mesma etnia indígena”. 



    As razões do extraordinário, todavia, não lograram refutar esse argumento, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente